Tribunal: TJES
Processo: 0009914-02.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009914-02.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAGALY SOARES
APELADO: DILCE LUIZA GOBLE
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009914-02.2018.8.08.0021.

APELANT
E:
MAGALY SOARES.

APELAD
A:
DILCE LUIZA GOBLE.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAGALY SOARES
em face da r. sentença de fls. 154-6 (id 2049119) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que nos autos da
“ação
possessória c/c antecipação de tutela
”
ajuizada contra ela por
DILCE LUIZA GOBLE,

julgou procedente a “pretensão autoral para determinar a manutenção da posse pela requerente do lote 01 e 02 do loteamento descrito na inicial”.

Em suas razões (fls. 165/174), aduz a recorrente, em síntese, que (i) não foi apreciado o pedido de gratuidade da justiça formulado na contestação, devendo ser concedido a requerida tal benefício; (ii)
autora não demonstrou a existência dos requisitos essenciais para o ajuizamento da presente ação possessória; (iii) as provas apresentadas no caderno processual militam em seu favor; (iv) a apelada não se desincumbiu de provar, durante a instrução processual, a aquisição da casa edificada sobre o lote 02 da quadra K.

Contrarrazões às fls. 179.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009914-02.2018.8.08.0021.

APELANT
E:
MAGALY SOARES.

APELAD
A:
DILCE LUIZA GOBLE.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAGALY SOARES
em face da r. sentença de fls. 154-6 (id 2049119) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que nos autos da
“ação
possessória c/c antecipação de tutela
”
ajuizada contra ela por
DILCE LUIZA GOBLE,

julgou procedente a “pretensão autoral para determinar a manutenção da posse pela requerente do lote 01 e 02 do loteamento descrito na inicial”.

Em suas razões (fls. 165/174), aduz a recorrente, em síntese, que a (i) que não foi apreciado o pedido de gratuidade da justiça e deve ser concedido tal benefício; (ii) autora não demonstrou a existência dos requisitos essenciais para o ajuizamento da presente ação possessória; (iii) as provas apresentadas no caderno processual militam em seu favor; (iv) a apelada não se desincumbiu de provar, durante a instrução processual, a aquisição da casa edificada sobre o lote 02 da quadra K.

De início destaco que, embora a requerida, ora apelante, tenha formulado pedido de gratuidade da justiça na contestação (fls. 68), na r. sentença houve a sua condenação ao pagamento de custas e honorários. Portanto, não é hipótese de presunção do deferimento do referido pedido.

Entretanto, não há elementos nos autos que infirmam a declaração de hipossuficiência econômica deduzida pela apelante, que se qualifica como artesã.

Ademais, lembro que o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Portanto, defiro a apelante o benefício da gratuidade da justiça.

Superado tal ponto, pelo que denoto, a autora, ora apelada, ajuizou ação possessória visando a manutenção da posse relativa ao lote 01, da quadra K e o primeiro pavimento edificado sobre o lote 02, quadra K.

Em síntese, alega que adquiriu o lote 01, quadra K, por meio de contrato particular de compra e venda, e o primeiro pavimento edificado sobre o lote 2 da quadra K, sendo esta última aquisição realizada de forma verbal.

Sustenta que a requerida não vem cumprindo o trato feito entre as partes e que vem ameaçando tirar a posse da casa da autora.

Após o término da fase instrutória, fora proferida a r. sentença que, como dito, acolheu a pretensão autoral, reconhecendo que a parte autora demonstrou a melhor posse do imóvel tratado nestes autos.

Pois bem.

Como cediço, a ação de interdito proibitório constitui uma medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, sendo necessário para a procedência do pedido a comprovação da posse anterior, a ameaça de turbação e o justo receio de que esta ameaça seja concretizada.

Isto se dá na medida em que o possuidor tem direito a ser mantido na posse do imóvel em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência, se tiver justo receio de ser molestado (CC, art. 1.210, § 2º). Nesse ponto, destaco que de acordo com o art. 557, § único do Código de Processo Civil: “Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”. Portanto, nos juízos possessório o direito tutelado é a posse, sem perquirir o título de propriedade.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “Em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória (AgRg-REsp1.389.622; Proc. 2013/0188532-8; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão, data do julgamento: 09-12-2013; data da publicação: 24-02-2014).

Ademais, nos termos de precedente desta Eg. Câmara,
“a lei considera a proteção possessória inteiramente independente e desligada da proteção da propriedade. Protege-se o possuidor, simplesmente porque é possuidor, situação que lhe assegura mais direito que o não possuidor, sem em princípio, firmar-se na força do domínio”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 35070157058, Relator: Carlos Henrique Rios do Amaral, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/05/2010, Data da Publicação no Diário: 26/08/2010).

Estabelecidas tais premissas, pelo que observo, a requerida, ora apelante, “não faz qualquer objeção à aquisição pela autora do lote 01 quadra K do loteamento denominado Bairro Ipiranga”, conforme se verifica às fls. 66. Entretanto, apresentam teses divergentes acerca da propriedade do primeiro pavimento edificado sobre o lote 2 da quadra K.

Entretanto, como já alinhavado, a demanda possessória ora em cotejo não deve ser utilizada para análise acerca dos requisitos da propriedade, sendo que a reforçar tal afirmativa, trago os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA JULGAMENTO ANTECIPADO - REVELIA PRELIMINAR ACOLHIDA SENTENÇA ANULADA. 1 -
É cediço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 560 do CPC que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180002661, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)

______

CIVIL PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. ALEGAÇÃO DE IMPROPRIEDADE DO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: REJEITADA. PECHA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO DA CAUSA: REINTEGRAÇÃO DE POSSE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE OFENSA AO DIREITO REAL E AO DIREITO DE RECEBER QUANTIA CERTA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DIATETICIDADE (...)
Em se tratando de demanda possessória, não se discute o domínio, ao contrário, a discussão fixa-se apenas na posse como um fato em si, da qual decorrem seus efeitos jurídicos. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC.
(...)
(TJES, Classe: Apelação, 042090004070, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 15/05/2019)

Assim, em análise d
os autos, entendo que restou comprovada a posse da autora, ora apelada, conforme se verifica nos documentos de fls. 85 (declaração de tempo de ligação) e documento de fls. 34. Também está comprovada a prática de esbulho pelo réu.

Nesse ponto, destaco que, milita em favor da autora, também, o depoimento prestado pelo Sr. Odivo Rodrigus Silva (fls. 59 e 62) em que afirmou que:

(i) “(...) a Dona Dilce comprou a casa debaixo..”; (ii) perguntado se sabe dizer se a Dona Dilce já locou o primeiro pavimento alguma vez, respondeu que: “sim, ela alugou”; (iii) “(...) que é "vizinho do local”; que “mora lá a 10 anos”; (iv) perguntado se sabe precisar quanto tempo faz que a Dona Dilce locou o pavimento para uma terceira pessoa, respondeu que “foi alugado há mais ou menos 9/10 anos atrás”; (v) perguntado se sabe se Dona Magaly está tentando vender o pavimento que pertence a Dona Dilce respondeu que: “sim”; (vi) perguntado como sabe disse respondeu que: “a mãe dela pediu pra mim vender/arrumar comprador pra casa, queria vender tudo”; (vii) “que estava ciente que a casa já não pertencia a Dona Magaly”; (viii) “que o Romildo só alugou a parte debaixo; que quem alugou foi a Dona Dilce”; (ix) que “de 9 a 10 anos ouve dizer que quem comprou o primeiro andar da casa foi Dona Dilce”; (x) perguntado sobre quem na comunidade as pessoas apontam como dona do andar térreo da casa, respondeu que é a “Dona Dilce”.

Nesse ponto, lembro que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos bastando, para tanto, que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento” (AgInt no AREsp 1101319/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24-04-2018, DJe 27-04-2018).

Por fim, destaco o entendimento salientado pelo MM. Juiz de Direito de primeiro grau na r. sentença: “a posse indireta da Requerente restou incontroversa nos autos, na medida que fora reconhecida pela própria requerida, tanto em sua defesa (fls. 66), quanto em seu depoimento pessoal (mídia fls. 138)” - fls. 155.

Destarte, nada obstante o frágil arcabouço probatório produzido tanto pela requerente quando pela parte requerida, me convenço, tal como a instância singular, que a melhor posse restou demonstrada em favor da parte requerente, razão pela qual a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
somente para conceder a requerida, ora apelante, o benefício da gratuidade da justiça, mantendo inalterado os demais termos da r. sentença.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO POSSESSÓRIA –
GRATUIDADE JUSTIÇA -
ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA COMPROVADO

– TESES ACERCA DA PROPRIEDADE DA ÁREA – IRRELEVÂNCIA – MELHOR POSSE DEMONSTRADA PELO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.Não existindo elementos que infirmam o estado de precariedade econômica da requerida, ora recorrente, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido.

2.
A ação de interdito proibitório constitui uma medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, sendo necessário para a procedência do pedido a comprovação da posse anterior, a ameaça de turbação e o justo receio de que esta ameaça seja concretizada.

3.

“Em se tratando de demanda possessória, não se discute o domínio, ao contrário, a discussão fixa-se apenas na posse como um fato em si, da qual decorrem seus efeitos jurídicos. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC”
(TJES, Classe: Apelação, 042090004070, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 15/05/2019).

4.
Na espécie, nada obstante o frágil arcabouço probatório produzido tanto pela requerente quando pela parte requerida, me convenço, tal como a instância singular, que a melhor posse restou demonstrada em favor da parte requerente, razão pela qual a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

5.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.